Tribunal: TJBA
Processo: 8003982-62.2022.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8003982-62.2022.8.05.0271, da Comarca de Valença Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Leandro dos Santos Defensor Público: Dr. Claudino Silva Santos Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8003982-62.2022.8.05.0271 Promotora de Justiça em substituição: Drª. Carla Andrade Barreto Valle Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RELAXAMENTO DA PRISÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO QUE INDICAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONFIRMANDO-SE DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CAUTELAR Nº 8043726-04.2022.8.05.0000, QUE DECRETOU A PRISÃO DO RECORRIDO. Recorrido preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006), pelo fato de que no dia 11/10/2022, no bairro de Mangue Seco, Município de Valença, em via pública, enquanto Policiais realizavam ronda de rotina, avistaram dois indivíduos, dentre eles o recorrido, que se encontrava em companhia de um menor, que empreenderam fuga, entrando em um terreno e descartado uma sacola, que, após, localizada, constatou-se que armazenava um tablete de maconha, com a massa bruta de 273,4g. Tratando-se de crime punido com pena máxima de reclusão superior a 04 (quatro) anos, demonstrada nos autos a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, e considerando a gravidade concreta da conduta, demonstrada através das circunstâncias da prisão, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida, suficiente para o fabrico de mais de 500 cigarros de maconha, a tentativa de fuga e o fato de encontrar-se o recorrido em companhia de menor, resta demonstrada a necessidade da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, com arrimo no art. 312 do CPP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 8003982-62.2022.8.05.0271, da Comarca de Valença, no qual figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorrido LEANDRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.